Tribunal: STF
Processo: ARE 1495662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (eDOC.55) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo em execução Indeferimento do prosseguimento da execução da pena de multa, com a extinção da punibilidade do sentenciado Pretensão ministerial de prosseguimento da execução da pena de multa, por entender tratar-se de sanção penal, alocada sob o seu poder-dever Pagamento da pena de multa como condição para a extinção da punibilidade Comprovação da hipossuficiência do sentenciado assistido pela Defensoria Pública Possibilidade de extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa Entendimento do Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade do pagamento da pena de multa não impossibilita a extinção da punibilidade do sentenciado Negado provimento” (eDOC.21).



    Na sequência foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (eDOC.36).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, “c” da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida contraria o dispositivo constitucional que prevê a multa como um das espécies de sanção penal e que “a manutenção da decisão do Judiciário Paulista inviabilizará a maioria das execuções de pena de multa em todo o país, gerando infinitas discussões sobre a questão custo versus benefício transplantando para o processo de execução penal de pena de multa criminal conceitos específicos do processo de execução fiscal” (eDOC.47, p. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 55). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da detida análise do acórdão recorrido e da ementa supramencionada, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia a partir da interpretação do artigo 51 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei 9.268/1996. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista que a ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa.



    Em casos análogos, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1127241 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.100.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente